Tribunal: TJSP
Processo: 2228781-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com consignação em pagamento e restituição de valores. Antecipação da tutela indeferida. Acerto. Requisitos que não se encontram devidamente delineados. Agravante que, em análise perfunctória, está em mora desde setembro de 2018. Ausência de elementos de convicção suficientes acerca da alegada abusividade dos valores cobradas pela recorrida.

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com consignação em pagamento e restituição de valores. Antecipação da tutela indeferida. Acerto. Requisitos que não se encontram devidamente delineados. Agravante que, em análise perfunctória, está em mora desde setembro de 2018. Ausência de elementos de convicção suficientes acerca da alegada abusividade dos valores cobradas pela recorrida. Inexistência de supedâneo para que seja admitido o cálculo unilateral apresentado pela agravante. Necessidade de oitiva da parte contrária. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000926398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228781-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante CHIANG JUI
HSIANG, é agravado PIENZA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228781-19.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.228.781-19.2020.8.26.0000
Agravante: CHIANG JUI HSIANG
Agravada: PIENZA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
Comarca:
BARUERI
Voto n.o 46.907
Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com consignação em pagamento e restituição de
valores. Antecipação da tutela indeferida. Acerto.
Requisitos
que
não
se
encontram
devidamente
delineados. Agravante que, em análise perfunctória,
está em mora desde setembro de 2018. Ausência de
elementos
de
convicção
suficientes
acerca
da
alegada abusividade dos valores cobradas pela
recorrida. Inexistência de supedâneo para que seja
admitido
o
cálculo
unilateral
apresentado
pela
agravante. Necessidade de oitiva da parte contrária.
Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
tempestivamente contra a r. decisão de pág. 71, dos autos de origem,
que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
consignação em pagamento e restituição de valores, indeferiu o pedido
de tutela de urgência.
Alega a agravante que as partes celebraram contrato
de compra e venda de imóvel, com pagamentos mensais até novembro
de 2021, todavia, a agravada passou a cobrar valores não previstos em
contrato, com boleto adicional. Afirma que a partir de abril de 2020

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228781-19.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 3/4
deixou de pagar tanto o boleto da prestação principal, quanto o boleto
correspondente à prestação adicional, cerca de 40% do valor da
prestação principal. Expõe que a soma das parcelas pagas indevidamente resulta R$30.607,51 e a soma das parcelas
correspondentes à prestação principal devidas e não pagas resulta
R$39.317,00, requerendo, assim, o depósito em consignação da diferença
de R$8.709,49. Pleiteia o provimento do recurso, antecedido do efeito
ativo, para que seja deferida a tutela de urgência, com a compensação
dos valores referidos; seja autorizado o depósito judicial mensal, a partir de
setembro de 2020, em consignação em pagamento do valor da
prestação principal; seja a agravante autorizada a deixar de pagar o
valor constante do boleto adicional a partir de 10 de abril de 2020,
suspendendo a sua exigibilidade a partir de então; seja a agravada
impedida de considerar rescindido o contrato.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
A concessão da tutela de urgência exige a presença
dos requisitos consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo que, no caso
presente, não se verificam devidamente delineados tais pressupostos.
Pretende a agravante, com a tutela provisória, dentre
outras providências, depositar em juízo os valores que entende corretos,
descontadas as cobranças supostamente indevidas praticadas pela
vendedora.
Pois bem.
Em análise perfunctória, a agravante se encontra em
mora desde setembro de 2018, conforme demonstrativo acostado a págs.
34/35, dos autos de origem, por conseguinte, inexistem elementos de
convicção suficientes acerca da alegada abusividade dos valores
cobradas pela agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228781-19.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 4/4
Ademais, a própria agravante afirma, na inicial, pág.
03, dos autos de origem, que em setembro de 2019 foi surpreendida com
o recebimento de boleto adicional de pagamento, ou seja, situação que
perdura há mais de um ano, o que se contrapõe à propalada urgência.
Assim, nesta esfera de cognição sumária, remanesce a
necessidade do exercício do contraditório e ampla defesa, não havendo
supedâneo para que seja admitido o cálculo unilateral apresentado pela
agravante em relação aos valores devidos, o que afastada também
todos os demais pedidos formulados.
Destarte, ausentes os requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, nenhum reparo comporta a r. decisão
agravada.
3.
Com
base
em
tais
fundamentos,
nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A300